Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INVIABILIDADE DO PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Exige-se, para a configuração dos crimes contra honra, a demonstração mínima da vontade (dolo específico) positiva e deliberada de ofender a honra alheia, a saber, animus calunniandi, diffamandi e injuriandi, não podendo tais delitos estarem fundados em meras afirmações genéricas e de cunho abstrato.
1.1 No caso, as afirmações realizadas, em assembleia de condomínio, pelos apelados, foram genéricas e desprovidas de ofensividade suficiente para configurar delitos difamatórios.
2. Quanto ao crime de calúnia, para a sua caracterização é necessária a imputação de fato determinado e qualificado como crime, a demonstração da falsidade da imputação e o animus caluniandi (dolo específico). 2.1. No caso, embora se tenha constatado, por perícia, que a assinatura da Querelada foi falsificada, não restou devidamente comprovado nos autos que não foi a Querelante a autora da falsificação, restando ausente, portanto, o elemento normativo do tipo, consistente na imputação de fato sabidamente falso.
3. Recurso conhecido e desprovido.